Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUMENTO EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o crime, comprovado pelas provas colhidas em juízo, além do reconhecimento fotográfico realizado, nos termos do artigo 226 do CP, em sede policial, inviável a pretensão absolutória da Defesa.
2. Quanto às circunstâncias do crime, nada há que alterar na negativa valoração da majorante sobejante do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal. Nesse sentido, a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a desta eg. Corte de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada. As peculiaridades do crime podem justificar incremento maior, porque a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não perfaz uma operação aritmética, com pesos determinados a cada uma delas, extraídos de simples cálculo matemático. Todavia, necessária fundamentação adequada, apta a demonstrar, a partir de elementos concretos, a necessidade de maior rigor no aumento da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.